Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705693-51.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: M. C. S. A. F. DECISÃO As demandas cognitivas contra empresas em liquidação extrajudicial não se submetem à suspensão prevista na Lei 6.024/74, art. 18, “a” (STJ AgInt no REsp 1.783.833, julgado em 2020). Posto isso, indefiro o pedido de suspensão do feito. Intimem-me. Brasília, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator